Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-06.2019.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001291-06.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THEREZA ERIKA SOUSA LOPES - CPF: 890.766.561-34 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001291-06.2019.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Thereza Erika Sousa Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXCESSO CONFIGURADO. INSALUBRIDADE DEVIDA ENQUANTO PERISISTIR O LOCAL INSALUBRE. LAUDO CONSTATANDO QUE NÃO HÁ MAIS INSALUBRIDADE NO LOCAL DE TRABALHO DA AUTORA. CÁLCULO QUE DEVE SER ELABORADO ATÉ 15.07.2019. RECURSO PROVIDO.

Se restou demonstrado que a servidora deixou de trabalhar em local insalubre, mediante a elaboração de novo Laudo das Condições Técnicas Ambientais do Trabalho (LTCAT), o cálculo para cumprimento da sentença deve ser elaborado pelo período em que persistiu a insalubridade, portanto, o cálculo apresentado resultou no excesso de execução.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os embargos a execução que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por falta de provas, extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por esta razão, determino o prosseguimento do feito.”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Recorrente alega que há excesso no cálculo elaborado pela Recorrida, bem como que deve ser considerada como data final o dia 15.07.2019, tendo em vista a elaboração de novo laudo pericial que constatou a ausência de insalubridade nas condições de trabalho da Autora.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que razão assiste ao Município de Tangará da Serra, em que pese a Recorrida alegar que há preclusão na juntada do laudo emitido em 15.07.2019 pelo Recorrente, entendo que tal preclusão não ocorreu, vez que a sentença determinou o pagamento referente ao percentual de 30%, a partir de março/2015.

Ademais, a presente demanda foi ajuizada em 12.12.2017 e a contestação foi protocolada em 19.06.2018, ou seja, a instrução processual ocorreu antes da elaboração do novo Laudo das Condições Técnicas Ambientais do Trabalho (LTCAT), pelo Município de Tangará da Serra/MT.

Cabe acrescentar que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, bem como que o referido pagamento deve persistir enquanto perdurar as condições insalubres, não se tratando de adicional permanente.

Desta forma, se restou demonstrado que a partir de 15.07.2019, a autora não mais trabalha em condições insalubres, deve ser sanado o pagamento a este título, devendo ser levado em consideração no cumprimento de sentença o período de março de 2015 a 15.07.2019.

Deste modo, conforme supramencionado, restou evidenciado que há equívoco no cálculo apresentado pois deve o cálculo deve abranger o período em que persistiu as condições insalubres, circunstância esta, que resulta na ocorrência de excesso de execução.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reconheço a ocorrência de excesso de execução, devendo ser elaborado novo cálculo pelo período em que persistiu a insalubridade (março/2015 a 15.07.2019).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022